Tribunal: STF
Processo: Rcl 51223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF Nº 828/DF. PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

Relatório

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública da União, em face de decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0811812-92.2021.4.05.0000, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

2.	A reclamante alega que é instituição essencial para assegurar aos necessitados e à coletividade a função jurisdicional pelo Estado.

3.	Narra que, em 21/02/2018, foi determinada a reintegração de posse dos Engenhos São Gregório, Alegre I e Alegre II, localizados na zona rural do Município de Gameleira/PE, “em todo imóvel, à exceção das áreas ocupadas por moradias, que devem ficar preservadas”, em favor de Negócio Imobiliário S/A, exequente e arrematante dos imóveis. Afirma não terem sido protegidas as áreas de produção de trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.

4.	Discorre sobre a origem da demanda, consubstanciada em ação de desapropriação para fins de reforma agrária, promovida pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) em face da Usina Estreliana Ltda. Afirma que os engenhos estariam ocupados desde 1995 por, aproximadamente, 700 (setecentas) pessoas.

5.	No entanto, passadas mais de duas décadas do assentamento, as 100 (cem) famílias de trabalhadores rurais viram-se ameaçadas pela decisão judicial objeto desta reclamação, a qual determinou o “despejo”, causando-lhes grave violação aos direitos humanos.

6.	Informa que o juízo da 26ª Vara Federal de Pernambuco suspendeu a execução do mandado de reintegração de posse, em 24/03/2020. Contudo, por decisão proferida em agravo de instrumento, a autoridade reclamada deferiu a mencionada reintegração de posse, a despeito do prolongamento dos efeitos da tutela cautelar deferida na ADPF nº 828/DF.

7.	Requer a concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

8.	Pleiteou o deferimento do pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, que determinou a reintegração de posse, enquanto perdurar a pandemia de covid-19.

9.	No mérito, busca a procedência do pedido, para proibir a remoção forçada dos moradores da ocupação.

10.	Em 23/12/2021, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, e. Ministro Luiz Fux, deferiu o pedido liminar, “a fim de determinar que a ordem de reintegração de posse deferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811812-92.2021.4.05.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ressalve as áreas ocupadas para fins de moradia e para fins de produção agropecuária individual ou familiar, com fundamento nos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC, até ulterior decisão do Eminente Relator”. Na oportunidade, determinou fossem solicitadas as informações ao Juízo reclamado; além da citação da parte beneficiária e da abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 22, p. 9).

11.	A referida decisão foi impugnada por meio de agravo regimental interposto por Negócio Imobiliário S.A., no qual alega, preliminarmente, a ausência de interesse da Defensoria Pública da União, uma vez que o pedido contido nesta reclamação já teria sido atendido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Argumenta no sentido da utilização indevida da medida como sucedâneo de recurso, não tendo havido o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Afirma inexistir estrita aderência da decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado. Além disso, ressalta a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas em sede de reclamação. Por fim, aponta que a ação de desapropriação ajuizada pelo Incra teve o pedido julgado improcedente, operando-se o trânsito em julgado em 28/11/2017. Pugna pela reconsideração da decisão agravada e a improcedência da reclamação (e-doc. 32). 

12.	A autoridade reclamada prestou informações no sentido de que “o pedido formulado na reclamação se concentra em evitar a remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia, em desarmonia com a decisão reclamada que apenas exclui da imissão de posse das áreas de moradia, ou seja, reclama-se contra decisão que não consagrou aludida determinação” (e-doc. 48).

13.	A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do pedido formulado na reclamação e pela prejudicialidade do agravo regimental, em parecer com ementa de seguinte teor (e-doc. 49):

“Reclamação ajuizada para garantir a observância da Medida Cautelar deferida na ADPF nº 828. Ocupação de imóvel rural por diversas famílias assentadas pelo INCRA que exploram pequenas glebas rurais. Ação de desapropriação indireta do imóvel cujo julgamento de procedência em 2004, após a anulação, em 1998, do decreto presidencial declaratório de interesse social para fins de reforma agrária, foi reformado pelo TRF da 5ª Região em maio de 2006. Execução do acórdão para imissão na posse da empresa proprietária suspensa por decisão da Min. Ellen Gracie, em maio de 2007, no âmbito da Suspensão de Liminar nº 157/PE, cujos efeitos perduraram até setembro de 2017, um ano depois do trânsito em julgado do acórdão na ação de desapropriação, em setembro de 2016. Mandado de reintegração de posse expedido em fevereiro de 2018, quando já transcorridos quase vinte anos desde a instalação do projeto de assentamento de mais de 100 famílias de trabalhadores rurais, em meados de 1997. Suspensão do mandado de reintegração de posse determinada em março de 2020 e mantida por decisões subsequentes. Liminar deferida em sede de agravo de instrumento no TRF da 5ª Região para autorizar ‘a reintegração de posse da agravante em todo o imóvel, à exceção das áreas ocupadas por moradias, que devem ficar preservadas.’, decisão reputada em dissonância com o que decidido em Medida Cautelar na ADPF nº 828. Liminar deferida na presente reclamação ‘a fim de determinar que a ordem de reintegração de posse deferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811812-92.2021.4.05.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ressalve as áreas ocupadas para fins de moradia e para fins de produção agropecuária individual ou familiar’. Procedência da irresignação. Decisão reclamada que, ao ressalvar da possibilidade de retomada das reintegrações de posse apenas as áreas estritamente voltadas à moradia, permitindo-a em relação às áreas produtivas pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, destoa do que decidido em Medida Cautelar na ADPF nº 828, cujos efeitos foram estendidos em dezembro de 2021 para determinar que ‘também as reintegrações de posse de áreas rurais devem ficar suspensas, na forma atualmente preconizada pela Lei Federal nº 14.216/2021, até 31 de março de 2022.’.
Parecer pela procedência da reclamação, julgando-se prejudicado o agravo interno.”

14.	Usina Estreliana Ltda., em contestação requer a improcedência do pedido. Alega a ausência de interesse de agir da reclamante; a utilização da medida como sucedâneo de recurso antes do esgotamento das vias ordinárias; a inexistência de aderência estrita da controvérsia ao paradigma; e o revolvimento de fatos (e-doc. 61).

15.	Pela Petição STF nº 77.356/2022, a Defensoria Pública da União sustenta que o Juízo de Primeiro Grau, mesmo diante do deferimento da liminar nesta reclamação, insiste em efetivar o cumprimento da reintegração de posse, em desobediência, ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, requer a suspensão de qualquer medida de desocupação forçada dos imóveis em questão até 31/10/2022, ou até que seja realizado estudo técnico pericial adequado, assegurando-se a participação de técnicos do INCRA.

É o relatório.

Análise

16.	Inicialmente, defiro o pedido de Justiça gratuita. 

17.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

18.	Em sede  infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

19.	Preliminarmente, cumpre afastar a alegação apresentada em contestação concernente à ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Isso porque a presente medida não está alicerçada em alegado descumprimento do que firmado em sede de Repercussão Geral, mas sim na garantia da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, inc. III, do CPC).

20.	Igualmente improcedente o argumento defensivo quanto à ocorrência de trânsito em julgado da decisão reclamada previamente à formalização da medida. Observo que o ato ora impugnado foi proferido em 16/12/2021 (quinta-feira) e a reclamação protocolada em 22/12/2021 (quarta-feira), a revelar o devido atendimento ao requisito legal.

21.	Por fim, a alegação de “ausência de interesse de agir”, arguida sob o fundamento de que a decisão reclamada já estaria em harmonia com o que decidido pela Suprema Corte, confunde-se com o mérito da reclamação, descabendo apreciá-la em sede preliminar.

22.	No caso em tela, alega-se desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, bem como à própria medida liminar concedida nesta reclamação.

23.	Importante rememorar as decisões proferidas no âmbito da ADPF nº 828/DF, para que sejam compreendidos integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, de modo a se proceder à aferição da aplicação, ou não, ao caso concreto.

24.	Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
(...)
VII. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).”
(ADPF nº 828-TPI/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos)

25.	Posteriormente, em nova decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.
3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.
5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.
6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”
(ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos)

26.	Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental então deferida em parte, nos seguintes termos:

“(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 
(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;
(iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”
(ADPF nº 828-TPI-Segunda-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos)

27.	Por fim, em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar deferida, em parte, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.

28.	Ressalto que este Relator ficou vencido nos julgamentos acima mencionados, por compreender, entre outras razões, que o cenário fático que ensejara a justa preocupação da Suprema Corte quanto ao risco sanitário - no contexto de agravamento da pandemia da covid-19 - encontrava-se, assim como se encontra, felizmente, superado. Impõe-se, contudo, o princípio da colegialidade.

29.	No caso em tela, observo o teor da decisão reclamada (e-doc. 19 grifo nosso):

“No primeiro decisório prolatado no presente agravo de instrumento, não vislumbrei a presença do bom direito, a justificar a tomada de posse no imóvel rural referido na inicial, nem o perigo da demora a crescer ante o fato de o agravante ter sua reintegração de posse determinada desde o dia 21 de fevereiro de 2018.
O entrave se encontra na presença de setecentas e sete pessoas físicas em imóveis, no interior do imóvel, que lá habitam há vários anos, registrando o INCRA a presença de construções, plantações e prédios públicos, como escolas e postos de saúdes, em assentamos, e, depois, na presença da pandemia, que poderia, de uma vez por todas, agravar a situação de todos.
A insistência da agravante, via de agravo de instrumento, cuja liminar foi indeferida, atacada por agravo interno, me fez ver a pretensão com outros olhos, sobretudo na parte que se refere a reintegração de posse, desde que mantida as áreas de moradias enquanto perdurar o período de calamidade pública instaurado pela Covid-19, de acordo com a decisão do min. Luiz Fux, na Medida Cautelar na Reclamação 48.273-Mato Grosso, determinando que a imissão de posse não abranja as áreas referentes às moradias dos moradores.
Embora proferida em outro feito, a determinação aqui se aplica com toda a perfeição devida.
Por este entender, reconsiderando o decisório atacado por agravo interno, revejo a decisão inicial, na qual indeferi a liminar, para, agora, de modo bem objetivo, deferir a reintegração de posse da agravante em todo o imóvel, a exceção das áreas ocupadas por moradias, que devem ficar preservadas.
Comunicar ao juízo do feito para executar a determinação em foco, cercando as moradias aludidas de todas as garantias a fim de não serem atingidas pela reintegração ora determinada, lavrando-se de tudo os autos devidos e circunstanciados.
Por outro lado, considero prejudicado o agravo interno, determinando a intimação das partes do feito, inclusive para responder, querendo, em quinze dias.”

30.	Constato que a autoridade reclamada ressalvou do alcance da ordem de reintegração de posse apenas as áreas ocupadas por moradias, deixando de fazer qualquer menção às áreas produtivas pelo trabalho individual ou familiar dos seus ocupantes.

31.	Nota-se que a referida decisão reclamada foi proferida quando já em vigor a determinação exarada pelo e. Ministro Roberto Barroso na ADPF nº 828/DF, no pedido de Tutela Provisória Incidental estendendo a suspensão das reintegrações de posse até 31/03/2022, inclusive, em atenção ao disposto na Lei nº 14.216, de 2021.  

32.	Resta claro que também foram alcançados pelas decisões paradigmas, além dos imóveis que sirvam de moradia, aqueles que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. Senão, vejamos mais uma vez:

i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);

33.	Verificado, portanto, o descompasso entre o já citado pronunciamento proferido na origem e o entendimento firmado no paradigma invocado, devendo ser confirmada a medida liminar anteriormente deferida pelo e. Presidente da Corte.

34.	Pois bem. Após o deferimento da medida liminar no bojo desta reclamação, seguiram-se decisões na origem, conforme relatado pela Reclamante por meio da Petição STF nº 77356/2022 (e-doc. 64). 

35.	Em suma, embora o juízo reclamado tenha, em primeiro momento, ressalvado, para os fins da reintegração de posse, “as áreas ocupadas para fins de moradia e para fins de produção agropecuária individual ou familiar”, surge presente controvérsia de natureza fática e técnica, atinente à delimitação da área do assentamento ocupada para fins de moradia e, especialmente, para fins de produção agropecuária individual ou familiar.

36.	Nesse sentido, alega a reclamante ter havido pedidos de suspensão da ordem de reintegração efetuados pelo Estado de Pernambuco, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Ministério Público Federal, tendo sido todos negados pelo Juízo reclamado.

37.	Constata-se a realização de diligência de campo no dia 21/03/2022 a fim de identificar a situação da ocupação, com a presença de representantes do Juízo Federal, da Polícia Federal, do INCRA, de advogados e de equipe técnica dos proprietários. O relatório produzido pelo INCRA na ocasião indicou a complexidade da demanda e a necessidade de novas diligências e novo laudo pericial.

38.	No entanto, o Juízo reclamado, em 29/07/2022, indeferiu o requerimento do INCRA para concessão de prazo para levantamento de quais áreas do imóvel rural estariam ocupadas por moradias e culturas dos moradores. Determinou, na mesma oportunidade, a expedição de mandado de desocupação voluntária. Transcrevo a mencionada decisão (grifos acrescidos):

DECISÃO 
A exequente, Usina Estreliana LTDA. requereu a retomada da reintegração de posse dos imóveis rurais, nos termos da decisão proferida pelo TRF5 em sede de antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 0811812-92.2021.4.05.0000 (id. 4058307.23413164). Na petição, ressalvou o respeito a delimitação de áreas de moradia e cultura dos posseiros instalados nos imóveis. 
Juntou documentos. 
O INCRA, através de petição apresentada no id. 4058307.22422685, requerera a concessão de prazo de 90 dias para efetuar diligências de campo levantando quais área do imóvel rural estariam ocupadas por moradias e culturas dos moradores. 
Decido. 
No dia 19/01/2022, este Juízo, na esteira do entendimento do STF em sede de reclamação, determinara o cumprimento do julgado que reconheceu ser indevida a desapropriação dos três imóveis rurais pelo INCRA ressalvando "as áreas ocupadas para fins de moradia e para fins de produção agropecuária individual ou familiar" (id. 4058307.21720024). Dado a extensão dos três imóveis com grande conjunto de moradias, algumas bastante espaçadas entre si, e a deliberação do STF sobre a necessidade de ressalvas no cumprimento da desocupação, surgiu controvérsia sobre o que constituiriam áreas ocupadas para fins de moradia e produção agropecuária individual ou familiar. 
Houve diligência de campo por auxiliares deste Juízo, no dia 21/03/2022 com a presença da Polícia Federal, a fim de identificar a situação dos três imóveis objeto da desocupação, sendo lavrada certidão circunstanciada a qual foi juntada no id. 4058307.22864307. O conteúdo da certidão juntamente com diligências de campo da própria exequente, inclusive com uso de drones, permitem identificar que, dentre os três imóveis rurais, o denominado "Engenho Alegre II" possui a quantidade de moradias expressivamente menor que os demais, o mesmo se aplicando a áreas de cultivo familiar ao redor das casas. Conferir, a propósito as fotografias contidas no id. 4058307.22792693. Diante da possível litigiosidade na desocupação dos imóveis, ainda que respeitado o conteúdo da deliberação do STF, tenho que deve ser iniciada reintegração de posse pelo Engenho Alegre II como forma de "piloto" do procedimento a ser seguido nos demais engenhos. 
O Engenho Alegre II, ademais, é delimitado ao Norte com a Rodovia BR-101 e ao Nordeste com o Rio Sirinhaém, o que também facilitará eventual diligência de desocupação forçada das áreas não utilizadas para moradia e produção agropecuária individual ou familiar, dados os limites mais precisos do imóvel. Assim, tenho que deve ser retomado o cumprimento de sentença com a desocupação do imóvel denominado "Engenho Alegre II", observado o seguinte:
a) devem ser ressalvadas da desocupação as moradias identificadas no local, bem como outras benfeitorias com estábulos, galinheiros, etc. Como "área de produção agropecuária individual ou familiar" deve ser considerada a "fração mínima de parcelamento" de imóvel rural nos Município de Ribeirão/PE e Gameleira/PE, a qual equivale 4 hectares ao redor das moradias, de acordo com dados do próprio INCRA (Sistema Nacional de Cadastro Rural, Índices Básicos de 2013); 
b) ante o longo período no qual suspenso o cumprimento de sentença, deverá ser garantida aos moradores a desocupação voluntária dos imóveis, inclusive se desejarem as moradias, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de cumprimento coativo com auxílio da força pública, ressalvando-se as observações realizadas no "item a";
c) em todo caso, embora permaneçam encravados, no interior do Engenho Alegre II, "moradias e áreas de produção agropecuária individual e familiar", a exequente, Usina Estreliana, não poderá tolher dos ocupantes que permanecerem, o acesso a estradas vicinais e rodovias estaduais e federais, notadamente a BR-101, e o acesso a fontes de água para consumo humano e animal; 
d) não obtida a desocupação voluntária, oficie-se aos órgãos de segurança pública para que auxiliem os trabalhos de campo do oficial de justiça, do exequente e, querendo participar da diligência, do INCRA, em data a ser designada para reintegração forçada de posse do imóvel. 
Dada a presença de dados objetivos, consoante destacado nos parágrafos anteriores, fica, neste momento, indeferido o requerimento do INCRA para produção de laudo pericial.
Expeça-se mandado para desocupação voluntária do imóvel Alegre II, no prazo de trinta dias, a ser cumprido por oficial de justiça, contendo as observações, para conhecimento dos moradores, dos itens "a" a "d" destacados acima. 
O teor desta decisão deverá ser comunicado ao MPF, a Defensoria Pública da União, bem como o Estado de Pernambuco, ente federativo que poderá, sponte própria, sem intervenção deste Juízo - ao qual não cabe deliberar sobre políticas públicas -, promover a realocação dos moradores e respectivos bens e animais, notadamente os domésticos, para outro(s) imóvel(eis). 
Comunique-se ao MPF, em atenção ao Ofício juntado no id. 4058307.22946506, que não houve ata ou gravação da reunião referida no documento, sendo o ato apenas e informal e do qual resultaram os requerimentos apreciados nesta decisão e a diligência certificada no id. 4058307.22864307. 
Intimem-se as partes desta decisão. 
Palmares, data de validação.

39.	De fato, em consulta ao andamento do processo de origem consta a expedição de “Mandado de Desocupação Voluntária”.

40.	No caso, conquanto aparentemente ressalvadas as áreas insuscetíveis de reintegração em decorrência do que decidido na ADPF nº 828/DF, a controvérsia relativa à delimitação do que pode ou não ser objeto da reintegração, presente relativo grau de complexidade técnica, recomenda ad cautelam a suspensão de todo o ato.

41.	Com efeito, a suspensão então determinada no processo objetivo direciona-se à observância dos postulados da cautela e da precaução, expressamente assentados na ementa do julgamento da tutela provisória na ADPF nº 828/DF. Tais postulados, reconhecidos pela maioria dos integrantes da Suprema Corte, não se coadunam com medidas que possam ser caracterizadas como de risco ou de insegurança, em relação a sua escorreita consecução.

42.	A incerteza quanto ao levantamento de quais áreas dos imóveis estariam ocupadas por moradias e por produção agropecuária foi atestada por autarquia com elevada especialidade no tema, capaz de efetuar novas diligências necessárias à melhor elucidação da controvérsia.

43.	Portanto, quaisquer medidas a serem tomadas devem ser pautadas em conclusões devidamente embasadas e inequívocas que garantam a estrita observância do que decidido por esta Suprema Corte.


Dispositivo

44.	Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida no processo nº 0811812-92.2021.4.05.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, determinando, ainda, a suspensão imediata do mandado de desocupação voluntária e de eventual mandado de reintegração de posse expedido nos autos de origem (0015007-27.1996.4.05.8300), até o fim da vigência da suspensão ordenada no âmbito da ADPF nº 828/DF ou até que seja apresentado estudo técnico pericial, a fim de que sejam definidas as áreas sujeitas a eventual reintegração, asseguranda a participação de técnicos do INCRA, o que ocorrer primeiro.

45. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 32).

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal reclamado.

Intime-se.

Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator